Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA. ART. 399 DO CPP. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO O RÉU. NÃO OBSERVADO. NULIDADE. APELAÇÃO DO QUERELADO PROVIDA E PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DOS QUERELANTES PREJUDICADO.
1. Dispõe art. 399 do Código de Processo Penal que o acusado deverá ser intimado pessoalmente após designação de audiência de instrução e julgamento, o que não foi observado no caso vertente.
2. Na hipótese dos autos, optou o magistrado por intimar apenas o advogado constituído, sem qualquer diligência anterior na tentativa de localizar o querelado ou de esgotar os meios existentes para tanto, seja por meio de carta precatória, oficial de justiça ou mesmo via eletrônica, tornando equivocada a decretação da revelia.
3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, que rege o sistema processual penal pátrio, não obstante seja de alta probabilidade que o querelado tivesse conhecimento da data designada para a audiência, não se admite a mera presunção ou suposição de não haver comparecido por vontade própria. Além disso, fica evidente o prejuízo acarretado pela falta de intimação, porquanto a ausência do querelado impossibilitou o seu interrogatório e impediu o exercício do contraditório pleno.
4. Deve ser acolhida a preliminar para, em decorrência da nulidade absoluta, declarar nula a audiência de instrução e julgamento e a declaração de revelia do acusado, impondo a reabertura da instrução criminal.
5. Recurso do querelado conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade. Recurso dos querelantes prejudicado.